Tribunal: TJSP
Processo: 0027430-12.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Roubo majorado. Apreensão da res furtiva com o réu e prova oral, inclusive reconhecimento pela vítima, que confirmam a materialidade e a autoria do crime. Afastamento da majorante de emprego de arma, com redução da pena. Concedida a detração de regime. Apelo provido em parte.